Tribunal: TJPA
Processo: 0011462-37.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011462-37.2019.8.14.0061

APELANTE: CARLOMAN PIRES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 155, §4º, II, DO CPB. – REQUER A REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
Pena-base já fixada no mínimo legal (02 anos). Na segunda fase, não foi aplicada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, dada a multirencidência do apelante.
DETRAÇÃO DA PENA.
O magistrado não foi omisso, penas deixou de aplicar, por entender que o caso em tela não é passível de detração. Ademias, segundo o art. 387, §2º do CPP c/c art. 66, III, alínea a, da Lei 7.210/84, cabe ao Juízo de Execução. Assim, não há o que se falar em detração pelo Tribunal.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E PENA,
segundo a Súmula 719, é cabível o regime de pena mais gravoso, tendo em vista que o recorrente é reincidente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOMAN PIRES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, respondendo, cumulativamente, pela Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra à denúncia que no dia 24 de junho de 2019, o denunciado praticou crime de furto no estacionamento do supermercado Supernorte, subtraindo um cartão bancário com senha do baú da motocicleta da vítima IRIENIA RODRIGUES, após o crime o denunciado efetuou diversas compras em estabelecimentos comerciais da cidade, totalizando um prejuízo à vítima de R$ 6.354,00 (seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais).

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato, pelo crime do art. 155, §4º, II, do CPB.

O recorrente inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma na sentença para que a pena seja aplicada no mínimo legal, a detração da pena, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

O Ministério Público em contrarrazões requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja refeita a dosimetria da pena em segunda fase com a alteração da pena em definitivo.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões recursais a reforma na sentença para que a pena seja aplicada no mínimo legal, a detração da pena, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Os pedidos formulados mostram-se todos improcedentes, pelos fundamentos abaixo:

O apelante em suas razões, requer a reforma da pena base ao mínimo legal e na segunda fase de dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Observa-se da dosimetria que, embora o juízo tenha valorado negativamente o vetor da culpabilidade, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja 2 anos de reclusão.

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, ante a violência empregada na subtração, bem assim ao volume de bens furtados.

Entretanto, mesmo com a circunstância desfavorável, o juízo
a quo
fixou a pena-base em dois anos de reclusão, ou seja, o mínimo legal, segundo o art. 155, §4º.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não foi realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sendo fundamentado tal feito, dessa forma:

Na segunda fase, verifico que estão presentes atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Em que pese haja posicionamento do STJ admitindo a possibilidade de compensação entre tais circunstâncias (EREsp 1.154.752-RS, j. 23/5/2012), filio-me ao entendimento esposado pelo STF no (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014), por entender mais adequado à reprovabilidade da conduta do réu, que revela estilo de vida dedicado a crimes patrimoniais.

De fato, não há como ocorrer a compensação, devido a multireincidência do apelante, segundo certidão de antecedentes criminais em anexo. E nesse sentido é o entendimento do Tema Repetitivo 585 do ST; da Terceira Seção, data de julgamento em 22/06/2022:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Razão pela qual o magistrado, aumentou a pena em 1/6, não havendo que se falar em compensação, neste caso específico.

Quanto a não realização da detração na sentença condenatória, verifica-se que o magistrado não foi omisso quanto a detração, apenas deixou de aplicá-la por entender que não alteraria o regime de cumprimento inicial da pena.

Ademais, não cabe ao Tribunal a realização da detração, visto que segundo o art. 387, §2º, do CPP, a realização da detração só cabe ao juízo sentenciante e passado este momento, caberá a apenas ao Juízo de Execução Penal procedê-la, de acordo com o art. 66, III, alínea c, da Lei n° 7.210/84.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena, não lhe assiste razão, visto que segundo a súmula 719 do STF, é necessário motivação idônea para aplicação, sendo totalmente cabível ao caso, tendo em vista que o recorrente é reincidente. Assim, não há o que se falar em alteração do regime.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento nas razões recursais,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 22/02/2024